Tribunal: TJMT
Processo: 1009429-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009429-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PENA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (ASMA) – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – DECISÃO PROFERIDA (Id. 42800954) – PLEITO PREJUDICADO NESTE PONTO - PANDEMIA DA COVID-19 – CONDIÇÃO PECULIAR DO PACIENTE NÃO DEMONSTRADA – GRUPO DE RISCO – IMPOSSIBILIDADE DE
ADEQUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO ÀS HIPÓTESE PREVISTAS NOS ARTS. 4o E 5o, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
WRIT
CONHECIDO -
ORDEM

DENEGADA

O Estado de Mato Grosso estabeleceu medidas de prevenção contra a COVID-19, que têm sido adotadas no âmbito das unidades prisionais do Estado, não havendo registro de contaminação pelo Coronavírus na unidade em que o paciente encontra-se segregado. Dessa forma que, não se verifica a necessidade de da concessão da liberdade do beneficiário como única forma de proteção e prevenção de contaminação.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de Nilton José de Oliveira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da M. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT.

O impetrante alega que o paciente encontra-se segregado por força de processo executivo de pena 0026623-30.2014.8.11.0002, cuja pena imputada é de 22 (vinte e dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, atualmente no regime fechado.

Relata que:

“Na data de 29/04/2020, o núcleo da Defensoria Pública de Araputanga/MT recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como filha do paciente, procurando saber informações acerca do seu genitor, sobretudo quanto a transferência dele para a cadeia pública de Araputanga/MT.

Em pesquisa na listagem de presos recebidos da cadeia pública, via e-mail, foi constatado que o paciente está preso na cadeia pública de Araputanga/MT.

Ao acessar os autos do processo, a DPE/MT verificou que a transferência sequer foi informada o Juízo, pelo menos não consta a informação no feito,
bem como que pende de deliberação um pedido de progressão antecipada formulado pela instituição e protocolizado na data de 24/03/2020.

Como se depreende, perpassados mais de 30 (trinta) dias de protocolização do pedido defensivo, o mesmo ainda não foi deliberado.” (sic).

Ressalta que o mérito desta ação mandamental consiste na demora do Juízo da Execução Penal em prolatar uma decisão acerca do pedido de progressão de regime do paciente, uma vez que a demora na análise prolonga o tempo de restrição de sua liberdade, causando-lhe constrangimento ilegal.

Diante disso, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, a fim de ordenar que o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT proceda a análise do pedido de progressão de regime protocolizado em 24-03-2020 (Processo Executivo de Pena n.: 0026623-30.2014.8.11.0002), bem como preste informações acerca da transferência do paciente à cadeia pública de Araputanga/MT. Confirmando, no mérito, a ordem em definitivo. (Juntou documentos Id. 40768450/52).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas informações à autoridade coatora, que foram juntadas (Id. 40950987/41457955).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações complementares ao juiz “a quo” (Id. 42316458). Informações juntadas (Id. 42800954).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente

Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela prejudicialidade do
writ
, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE SEGREGADO POR FORÇA DE PROCESSO EXECUTIVO N. 0026623-30.2014.8.11.0002, CUJA PENA IMPUTADA É DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, ATUALMENTE NO REGIME FECHADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL EM PROLATAR UMA DECISÃO ACERCA DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DO PACIENTE – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM, LIMINARMENTE INCLUSIVE, A FIM DE QUE SEJA ORDENADO QUE A AUTORIDADE IMPETRADA PROCEDA A ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PROTOCOLIZADO EM 24-03-2020, BEM COMO PRESTE INFORMAÇÕES ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE À CADEIA PÚBLICA DE ARAPUTANGA/MT – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NO MANDAMUS PELO JUÍZO DE ORIGEM – JUÍZO SINGULAR QUE ANALISOU E DEIXOU DE ACOLHER O PEDIDO DEFENSIVO DE PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, BEM ASSIM DECLINOU A COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA COMARCA DE ARAPUTANGA/MT E, DE CONSEQUÊNCIA, DETERMINOU A IMEDIATA REMESSA DOS AUTOS PARA AQUELA COMARCA, VISTO QUE EM VIRTUDE DE ADEQUAÇÕES DE ALAS PARA RECEBIMENTOS DOS NOVOS PRESOS, O PACIENTE FOI TRANSFERIDO PARA UNIDADE PENITENCIARIA DE ARAPUTANGA/ MT –
PREJUDICIALIDADE DO WRIT
.”
(
sic
).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade de
Nilton José de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da M. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT.

Como fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, que assim consignou:

“Senhor Desembargador Relator,

Em atenção ao pedido de informações ao Habeas Corpus no 1009429-93.2020.8.11.0000, relativo ao Processo Executivo de Pena no 26623-30.2014.8.11.0002, presto-as nos seguintes termos:

No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA, ora paciente, este foi condenado à pena unificada 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática de dois crimes de tráfico de drogas.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU revela que o penitente atingirá o requisito objetivo para ser agraciado com a progressão de regime em 28/07/2025.

Em 24/03/2020, a defesa pública do apenado trouxe aos autos pedido de concessão do benefício da progressão de regime antecipada, com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ, sob o argumento que o apenado é portador de doença grave; na oportunidade, colacionou ao feito ofício encaminhado pela Direção da Unidade Prisional, o qual evidencia que o penitente é portador de hipertensão arterial sistêmica.

Na sequência, a defesa jungiu aos autos pedido de remição de pena pelo trabalho.

Ao serem os autos encaminhados conclusos, este Juízo assim decidiu:

"Vistos
.

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA, condenado à pena unificada de 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática de dois crimes de tráfico de drogas.

Às fls. 653/654, a defesa do penitente juntou aos autos pedido de concessão da progressão de regime antecipada, como forma de prevenção e combate ao COVID-19.

Pois bem. É sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido para concessão da predita benesse tão somente em 28/07/2025.

Nesse sentido, quanto à possibilidade de concessão do benefício de forma antecipada, este Juízo, de fato, concedeu o direito à progressão antecipada, todavia, apenas aos recuperandos que adimplirão o requisito objetivo dentro dos meses de Abril, Maio e Junho, o que não é o caso do senhor NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA.

Assim, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo imbricado aos autos, em razão do inadimplemento dos requisitos legais.

Não obstante, em razão da Recomendação n.62, de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual visa minimizar os fatores potencializadores para o contágio do vírus COVID-19 bem como, do pleito defensivo que indica que o recuperando é portador de doença grave, DETERMINO que a Unidade Prisional envie, no prazo de 48 horas, cópia do prontuário completo do apenado.

Na sequência, com o aporte do documento ao executivo, dê-se vistas ao Ministério Público para que manifeste acerca da viabilidade, ou não, de concessão do benefício da prisão domiciliar, bem como, da remição de pena.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação ministerial, voltem-me os autos conclusos, com a máxima urgência, em face da urgência que o caso requer, posto que, a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11/03/2020, declarou pandemia de Covid-19 - novo Cornavírus, em face das milhares de mortes que atingiu inúmeros de países e o Brasil, lamentavelmente, não é exceção.

Por fim, em face da notícia que o recuperando visa a sua transferência para a cidade de Araputanga/MT, trazida a lume pela petição que instrui o Habeas Corpus no 1009429-93.2020.8.11.0000, DETERMINO que a inteligência do sistema penitenciário informe acerca da viabilidade de acolhimento do pleito em momento futuro, ante a situação de pandemia vivenciada.

Às URGENTÍSSIMAS providências.”

Por ora, aguarda-se o cumprimento da referida decisão e, de consequência, a vinda das informações solicitadas, para posterior análise acerca do pleito defensivo imbricado ao PEP.

Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos.

R e s p e i t o s a m e n t e”
(
sic
– Id. 41457955).

Pelas informações transcritas, observa-se que a autoridade judiciária já procedeu a análise do pedido quanto aos requisitos legais, e pelo
cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, o paciente somente atingirá o requisito objetivo para ser agraciado com a progressão de regime em 28-07-2025, de sorte que neste ponto, resta prejudicado o presente
writ
.

No que tange
às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

A autoridade judiciária informou que a defesa protocolou o pedido de progressão antecipada com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ, alegando que o paciente é portador de doença grave (asma), contudo, o impetrante não se incumbiu de juntar aos autos documentos oficiais que possam comprovar ser ele possuidor da doença alegada. Também n
ão se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, em razão de qualquer outra doença imunossupressora ou, da idade, inexistindo qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Por fim, a autoridade judiciária da Comarca de Araputanga, onde o beneficiário encontra-se segregado, informou que:

a)

O Segregado foi transferido para esta unidade penal, conforme determinação da Superintendência Regional Oeste, por motivos de segurança, pelo prazo inicialmente de 30 dias, e prorrogado por mais 30 dias. Informo que o recluso não foi encaminhado para atendimento médico, devido ao mesmo estar aparentemente em bom estado físico e mental. Informo ainda que na pasta do segregado não consta prescrição médica.

c)

O recuperando não apresenta problemas de saúde, até momento não se queixou de problemas de saúde. Informo também que na entrada do recluso a esta unidade o mesmo estava com um aparelho para inalação broncodilatadores, conhecido como “bombinha de asma”, e que ao ser questionado o mesmo nos informou que faz uso deste aparelho. (...)”
(Id. 46008990).

Importante registrar que o Estado de Mato Grosso estabeleceu medidas de prevenção contra a COVID-19, que têm sido adotadas no âmbito das unidades prisionais do Estado, não havendo registro de contaminação pelo Coronavírus na unidade em que o beneficiário encontra-se segregado. Dessa forma que, não se verifica a necessidade de da concessão da liberdade do beneficiário como única forma de proteção e prevenção de contaminação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.

RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.

4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.

5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.
7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)”

Ademais, tratando-se de Recomendação do SNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

Por todo o exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
Nilton José de Oliveira
,
e no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020